Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AFASTAMENTEO. REPARAÇÃO MATERIAL. REDUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher a alegação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que não teria havido análise do pedido de desclassificação para o crime de furto, haja vista que a fundamentação no sentido de que as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo, indica, de forma inequívoca a impossibilidade de ter havido o delito de furto.
2. Tendo a vítima e o policial que atuou no caso trazido versões coerentes e tendo o Apelante mudado, severamente, a versão extrajudicial, inviável a absolvição ou a desclassificação do delito de roubo para o de furto.
3. Não cabe considerar negativa a culpabilidade quando a fundamentação é genérica e não se explica o motivo pelo qual a censurabilidade é excepcional.
4. Também não se pode considerar maculada conduta social, sob o insuficiente argumento de que “não é ajustada ao meio em que vive, eis que existem nos autos notícias em sentido contrário”, sem que se aponte, concretamente os elementos existentes nos autos capazes de demonstrar esse desajuste.
6. Reduz-se o valor da condenação em valor mínimo para reparação de dano material, haja vista a existência de laudo de avaliação nos autos, concluindo que o valor roubado é inferior ao que constou na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.